Tribunal: TCU
Processo: 010.950/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de GERALDO ORLANDO MENDES do quadro de pessoal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Geraldo Orlando Mendes do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com base nos arts 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Geraldo Orlando Mendes e autorizar o registro correspondente, uma vez que a verba referente ao pagamento irregular da parcela judicial foi excluída dos seus proventos; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que as vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11/12/90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal, conforme súmula 241 desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.